Tribunal: TJES
Processo: 0015759-70.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015759-70.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015759-70.2018.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão que, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, deixou de receber a denúncia oferecida em desfavor de GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR, nos seguintes termos:

Consta dos documentos que serve de base para a presente denúncia que, no dia 29 de junho de 2015, na Rua Annor da Silva, s/n, bairro Boa Vista II, na 2ª Vara Cível de Vila Velha - ES, o ora denunciado, fez carga dos autos tombados sob n° 0002596-28.2015.8.08.0035, conforme cópia do andamento do sistema do TJES, que segue anexo, (f1.03-v).

Infere do presente documentos que foi expedido pela 21 Vara Cível de Vila Velha - ES, qual seja, mandado/ofício incidente de cobrança de autos, tendo não logrado êxito, haja vista que o ora denunciado não se encontrava no local há meses, conforme informação obtida da vizinha, Sra. Bernadete, quando da sua intimação em sua referida residência.

Tendo em vista a ausência de resposta ou restituição dos autos supramencionados, visto que não foi localizado para ser intimado, conforme certidão de mandado sob n° 1308427, à fl. 07.

Contudo ficou constatado a intimação do mesmo, devido ofício encaminhado ao Exmo. Sr. Presidente da Ordem dos Advogados Brasil - Secção Espirito Santo, conforme apresentado à fl. 08 (...)

A decisão ora combatida deixou de receber a denúncia, com fundamento no artigo 395, III, do CPP, por entender que os fatos narrados já haviam sido discutidos nos autos das ações penais nº. 0027619-05.2017.8.08.0035 e 0035571-35.2017.8.08.0035.

O órgão ministerial almeja a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia, com o consequente prosseguimento da ação penal, sustentando presentes a materialidade e indícios de autoria da suposta prática do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

Ao compulsar os autos, verifico que merecem prosperar os argumentos suscitados pelo
parquet
estadual, na medida em que os fatos narrados nas ações penais pretéritas são divergentes, embora o crime supostamente praticado seja o mesmo.

Conforme demonstrado às fls. 29, os fatos anteriormente discutidos também demonstravam suposta prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, contudo a desídia da restituição dos autos teria ocorrido em relação ao processo nº. 0028310-92.2012.8.08.0035, do cartório da 5ª Vara Criminal de Vila Velha.

Somado a isso, verifica-se que a inicial acusatória reúne os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, tendo o Ministério Público exposto o fato com todas as suas circunstâncias, a qualificação correta do acusado, a classificação do crime e, ainda, demonstrado a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Desta forma, entendo presente a justa causa necessária ao recebimento da denúncia, razão pela qual DOU provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015759-70.2018.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. Demonstrada a justa causa e preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal o recebimento da denúncia é medida que se impõe. Recurso provido.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.